Tribunal: CARF
Processo: 10120.721481/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721481/2009-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.945 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721481/2009-24
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721481/2009-24

Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2006. O
lançamento concluiu pela glosa da totalidade das áreas declaradas como Reserva Particular do
Patrimônio Natural-RPPN haja vista a ausência do Ato Declaratório Ambiental e ainda pela
revisão do valor atribuído ao VTN. Segundo o relatório fiscal de fls. 04/07 a autuação, na parte
que nos interessa, foi assim descrita:
1. Da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural-RPPN
1.1. A área declarada pelo IBAMA como de Reserva Particular do Patrimônio Natural-
RPPN é 1.592,92 hectares (Portaria MMA/IBAMA n° 110/2002, e foi registra na
matricula do imóvel, n° 1945, em 02/12/2002);
1.2. Os mapas e imagens apresentados não atendem ao disposto no art. 21 da Lei n°
9.985/2000, para comprovar a localização da Area de reserva particular do patrimônio
natural.
1.3. não apresentou Ato Declaratório Ambiental-ADA, requerido dentro do prazo legal
junto ao IBAMA;
1.4. assim, os documentos apresentados para comprovação da 'Area de Reserva
Particular do Patrimônio Natural-RPPN, não atende cumulativamente os dispositivos
que disciplinam o assunto, acima citados, para exclusão da referida area da incidência
do ITR.
Após o trâmite processual, por meio do acórdão no 2801-002.673, a 1a Turma
Especial, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer o montante total da
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural declarada. No entendimento do Colegiado para
caracterização da citada área basta a comprovação da averbação do compromisso de preservação
na matrícula do imóvel na data da ocorrência do fato gerador. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RPPN.
AVERBAÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE.
Cabe excluir da tributação do ITR as áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural
RPPN, com existências comprovadas por laudos técnicos do IBAMA, e reconhecidas
em Termo de Responsabilidade de Averbação firmado entre o proprietário do imóvel e
a autoridade de fiscalização ambiental.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com o paradigma no 2202-001.986 quanto à obrigatoriedade de
apresentação tempestiva do ADA para reconhecimento das áreas de reserva particular do
patrimônio natural (RPPN).
Sem contrarrazões do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721481/2009-24

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional visa rediscutir o
entendimento do Colegiado no sentido de dispensar a apresentação do ADA para fins e
reconhecimento de Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. Para Fazenda
Nacional não basta a mera averbação do compromisso na respectiva matrícula do imóvel, deve
ser observado o requisito formal do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
O acórdão recorrido ao tratar do tema destaca que pelas regras de resolução de
antinomias - considerado as datas da edição das normas envolvidas - a regra do art. 10, §7o, da
Lei no 9.393/96 não condiciona a isenção à prévia apresentação do ADA. Neste cenário,
considerando que o contribuinte comprovou a existência das áreas de RPPN por meio de laudo e
ainda da averbação do termo de responsabilidade na matrícula do imóvel em data anterior a
ocorrência do fato gerador, deveria ser mantida a declaração apresentada. Consta do voto:
É clara a norma decorrente do art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/96 ao determinar que a
isenção de ITR não dependerá da prévia apresentação do ADA, com o que se pode
concluir que admite-se a posterior apresentação do mesmo no caso em que a
Fiscalização tenha dúvidas quanto à efetiva possibilidade de determinado beneficiário
gozar do benefício, ou mesmo a apresentação de outros documentos que tenham força
probante suficiente para corroborar as informações da declaração.
A respeito da comprovação é importante destacar a previsão da Lei no 4.771/96 (Código
Florestal), que no § 2o do art. 16 (incluído pela Lei no. 7.803/89) define que “reserva
legal é a área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte
raso”, e no § 8o prevê que tal área “deverá ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título, ou de desmembramento da
área”.
De acordo com artigo acima mencionado do Código Floresta a averbação à margem da
inscrição de matrícula do imóvel é maneira legalmente prevista de comprovar a
preservação e conseqüentemente a existência das áreas de Reserva Legal e RPPN.
Ressalte-se que o recorrente pleiteia, conforme DITR/2006 1592,92 ha de RPPN.
Observa-se que consta da matrícula do imóvel, às fl. 31, a averbação, em 31/08/2002,
do Termo de Responsabilidade de Compromisso de Conservação de RPPN firmado
entre o contribuinte/proprietário do imóvel e a autoridade florestal, segundo o qual a
área de 1592,92 ha ficou gravada como de RPPN.
Da análise dos requisitos para isenção do ITR, especificamente a comunicação
tempestiva a órgão de fiscalização ambiental e averbação na matrícula do imóvel da
referida área, cabe computar a área a área de 1592,92 ha como área de RPPN,
excluindo-a, desse modo, da área tributável pelo ITR no exercício em exame.
Assim o Colegiado recorrido – diante da comprovação da averbação da RPPN na
matricula do imóvel em data anterior a ocorrência do fato gerador – classificou a área declarada
como área não tributável nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Mesma situação não é verificada no acórdão indicado como paradigma. No
acórdão 2202-001.986 foi analisado lançamento para exigência de ITR relativo ao exercício de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721481/2009-24

2006 e além de não ter havido a comprovação da apresentação do respectivo ADA o contribuinte
também não fez prova acerca da realização da averbação da RPPN na matrícula do imóvel. O
voto é sucinto, mas deixa claro que a averbação se deu em momento posterior à ocorrência do
fato gerador:
A autuação se fez com base nesse laudo de avaliação apresentado pela própria autuada,
mas com os acréscimos das áreas de mata nativa e pastagens nativas, objeto de reserva
legal e patrimônio natural, pela falta de declaração na DITR.
No recurso a Recorrente insiste apenas na exclusão dessas áreas de mata nativa e de
pastagens nativas, sustentando que corresponde a reserva legal e reserva do patrimônio
particular para efeito da base de calculo do ITR.
Contudo, não cabe o exame da exclusão se foi o próprio contribuinte deixou de declara-
los na DITR.
Além disso, confessa a Recorrente que, embora existente, as áreas de reservas somente
foram regularizadas após o exercício de 2006 (fls. 140).
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá recurso especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. O recurso especial é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial que somente pode ser verificada a partir do
conjunto de situações fáticas semelhantes.
Ao ler as razões de decidir do acórdão recorrido podemos perceber que a situação
relevante para o posicionamento do Colegiado, qual seja averbação tempestiva da RPPN, não
está presente no lançamento tratado pelo acórdão paradigmático, neste se quer as áreas haviam
sido declaradas pelo contribuinte em sua DITR. Neste cenário não é possível concluir que o
Colegiado paradigmático ao analisar o presente caso manteria a mesma decisão de não
reconhecer a existência da RPPN averbada e declarada.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital